Tribunal: TJDFT
Processo: 0733853-16.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-05
Data de publicação: 2026-03-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. IMÓVEL. ALEGAÇÃO DE BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. MANUTENÇÃO DA CONSTRIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de Instrumento interposto por executada contra decisão interlocutória que rejeitou impugnação à penhora incidente sobre direitos aquisitivos relativos a imóvel, nos autos de execução de título extrajudicial.
2. A agravante sustentou a impenhorabilidade do bem, sob o argumento de tratar-se de imóvel residencial da entidade familiar, alegando ser o único imóvel de sua propriedade e utilizado como moradia de seu filho.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. Verificar se restaram comprovados os requisitos legais para o reconhecimento da impenhorabilidade do imóvel, na qualidade de bem de família, nos termos da Lei no 8.009/1990.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A impenhorabilidade do bem de família pressupõe a comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve, efetivamente, como residência da entidade familiar ou à sua subsistência (Lei no 8.009/1990).
Incumbe ao executado o ônus de demonstrar o preenchimento dos requisitos legais para a incidência da proteção da impenhorabilidade.
5. No caso, a executada, embora regularmente intimada, não comprovou que ela ou seu filho residem no imóvel penhorado, tampouco demonstrou tratar-se de seu único bem imóvel.
6. A juntada extemporânea de documentos, além de caracterizar supressão de instância, não se mostrou suficiente para comprovar a destinação residencial do imóvel à entidade familiar.
7. A simples alegação de que o bem seria utilizado como residência por descendente do proprietário, desacompanhada de prova idônea, não autoriza o reconhecimento da impenhorabilidade.
8. Ausente a comprovação dos requisitos legais, deve ser mantida a decisão que rejeitou a impugnação à penhora.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
10. A impenhorabilidade do bem de família depende da comprovação de que o imóvel é o único de propriedade do devedor e que serve, efetivamente, como residência da entidade familiar.
11. Incumbe ao executado o ônus de provar os requisitos legais previstos na Lei no 8.009/1990, sendo insuficiente a mera alegação desacompanhada de prova idônea.
12. Ausente a comprovação da destinação residencial do imóvel à entidade familiar, é legítima a manutenção da penhora.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.009/1990, arts. 1o e 5o; CPC, arts. 373, I, e 1.019, I. Jurisprudência citada: TJDFT, Acórdãos 2.025.636/2025, 1.322.233/2021 e 2.043.452/2025.